Tribunal: TJBA
Processo: 8030357-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030357-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JEILTON DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILANE DE SOUZA PEREIRA CLEMENTINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RMC). NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. PERIGO DE DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA DIÁRIA. COMPATIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. O deferimento da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário (RMC) se mostra razoável e proporcional, dada a natureza alimentar da verba, configurando a probabilidade do direito do Agravado.

II. A mera alegação de prejuízo financeiro e a possibilidade de aplicação de multa não configuram perigo de dano grave para o Agravante que se sobreponha ao risco de comprometimento da subsistência do Agravado (
periculum in mora inverso
).

III. A eventual incompatibilidade entre a periodicidade da multa diária e o desconto mensal não é motivo para a suspensão da tutela de urgência, podendo a
astreinte
ser ajustada ou redimensionada no curso do processo, conforme o Art. 537, $\S$1º, do CPC.

IV. Ausentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8030357-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravado,
JEILTON DE SOUZA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora